Tribunal: TJBA
Processo: 8003905-55.2022.8.05.0044
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8003905-55.2022.8.05.0044 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: CLEIZE OLIVEIRA BRAZ Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): D ACORDÃO Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESOBEDIÊNCIA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. CAUSA SUPRALEGAL DE EXCLUSÃO DE CULPABILIDADE. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA BAGATELA IMPRÓPRIA. NÃO APLICAÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta pela ré CLEIZE OLIVEIRA BRAZ contra sentença condenatória que a condenou pela prática do delito tipificado no art. 330 do Código Penal, impondo pena de 15 dias de detenção em regime aberto, substituída por restritiva de direitos, e multa de 10 dias-multa. 2. A ré descumpriu medida cautelar que proibia manter contato com ex-namorado Tauan do Rosário dos Santos, comparecendo à residência da vítima em 28 de fevereiro de 2022. 3. A defesa requer o reconhecimento de causa supralegal de exclusão da culpabilidade por inexigibilidade de conduta diversa e aplicação do princípio da bagatela imprópria. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Há duas questões em discussão: (i) definir se configura inexigibilidade de conduta diversa a violação de medida protetiva para exercer direito de visita ao filho; e (ii) estabelecer se é aplicável o princípio da bagatela imprópria ao caso concreto. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A inexigibilidade de conduta diversa exige demonstração cabal e inequívoca de situação fática excepcional que retire do agente a capacidade de agir conforme o ordenamento jurídico. 6. A apelante possuía mecanismo legal específico para exercer direito de visita ao filho através do atendimento assistido pelo CREAS do Município de Candeias, não caracterizando impedimento absoluto ao contato. 7. A situação não configura estado de necessidade exculpante, pois havia alternativa legal disponível para convivência com o filho. 8. O princípio da bagatela imprópria pressupõe desnecessidade da sanção penal diante das circunstâncias específicas do caso concreto. 9. A apelante possui histórico de envolvimento em outras persecuções penais, respondendo por lesão corporal contra as mesmas vítimas, demonstrando reiteração delitiva. 10. A conduta transcendeu mero descumprimento formal, envolvendo ameaças e perturbação da tranquilidade das vítimas, sendo uma delas gestante. 11. A reiteração delitiva e os maus antecedentes constituem óbices ao reconhecimento da bagatela imprópria, demonstrando periculosidade social e necessidade de intervenção penal. IV. DISPOSITIVO E TESE 12. Recurso desprovido. Teses de julgamento: 1. A inexigibilidade de conduta diversa não se configura quando o agente possui alternativa legal para exercer seus direitos. 2. A existência de reiteração delitiva e histórico criminal impedem a aplicação do princípio da bagatela imprópria. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 330; CPP, art. 386, inc. III; CP, art. 59, caput. Jurisprudência relevante citada: TJ-PE, Apelação Criminal nº 00022160820238174001, Rel. Des. José Viana Ulisses Filho, j. 12/11/2025; TJ-DF, Apelação nº 07039013120228070021, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, j. 15/06/2023; TRF-1, ACR nº 00009301520164013000, Rel. Des. Fed. Cândido Ribeiro, j. 08/11/2021. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Criminal nº 8003905-55.2022.8.05.0044, da Vara Criminal da Comarca de Candeias/BA, em que figura como Apelante CLEIZE OLIVEIRA BRAZ, e como Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Apelo de CLEIZE OLIVEIRA BRAZ, nos termos do voto da Relatora. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora